Tribunal: CARF
Processo: 16624.001898/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16624.001898/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.445 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.
SIMPLES
NACIONAL.
ATO
DECLARATÓRIO
DE
EXCLUSÃO.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
SÚMULA No 2, CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para manter os efeitos da exclusão do Simples determinada pelo
Ato Declaratório Executivo DRF/GUA no 441.849, de 01/09/2010, para os anos-calendário de
2011, 2012, 2013 e 2014.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16624.001898/2010-16
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.445 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.001898/2010-16

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/GUA no 441849, de 01 de setembro de 2010 (folha 19), a
partir de 01/01/2011, conforme inciso IV do art. 31 da Lei Complementar 123/2006, em virtude
da contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, de Simples Nacional, com a
exigibilidade não suspensa, conforme inciso V do art. 17 da referida Lei Complementar.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 03/07), a contribuinte alegou a
inconstitucionalidade do art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006 e que os débitos
que ensejaram a exclusão encontravam-se com exigibilidade suspensa aguardando julgamento
dos processos administrativos que mencionou.
No acórdão a quo (folhas 37/41), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista que remanesceram em aberto, após o prazo legal para
regularização determinado no referido ADE os débitos de Simples relativos a 01/2008 e 02/2008.
Ciência do acórdão DRJ em 05/03/2014 (folha 43). Recurso voluntário postado
em 21/03/2014 (folha 45).
A recorrente, às folhas 47/49, requer que se emita juízo de legalidade ou
constitucionalidade das normas jurídicas que embasam o ADE combatido e alega que o crédito
tributário “reclamado” no acórdão recorrido encontra-se pago. Anexa extrato da PGFN que
informa extinção das inscrições relativas aos processos administrativos 10875.904331/2010-65 e
10875.904332/2010-18 e Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de débitos
relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, emitida em 05/02/2014, à folha 62.
É o relatório.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.445 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.001898/2010-16

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
De acordo com o art. 56, parágrafos 5o, 6o e 7o, do Decreto no 7574/2011:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
(...)
§ 5o Na hipótese de remessa da impugnação por via postal, será considerada como data
de sua apresentação a da respectiva postagem constante do aviso de recebimento, o qual
deverá trazer a indicação do destinatário da remessa e o número do protocolo do
processo correspondente.
§ 6o Na impossibilidade de se obter cópia do aviso de recebimento, será considerada
como data da apresentação da impugnação a constante do carimbo aposto pelos
Correios no envelope que contiver a remessa, quando da postagem da correspondência.
§ 7o No caso previsto no § 5o , a unidade de preparo deverá juntar, por anexação ao
processo correspondente, o referido envelope.
De mesma natureza da impugnação e dando continuidade ao mesmo rito, o
recurso voluntário submete-se aos mesmos critérios. Desta forma, é tempestivo; e também
admissível segundo os requisitos do Decreto no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A recorrente argui a inconstitucionalidade do Art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006. Quanto a este ponto, resta informar impossibilidade dos órgãos
judicantes da administração pública pronunciarem-se sobre eventual inconstitucionalidade de
norma tributária, conforme entendimento cristalizado pela Súmula no 2, CARF, a seguir
transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Cabe acrescentar, no presente caso, que a hipótese excludente em litígio já foi
objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do Recurso Extraordinário no
627.543/RS (Tema no 363), sob o regime de repercussão geral, que entendeu pela
constitucionalidade do inciso V, do Art. 17, da LC no 123/2006, conforme tese a seguir
consolidada:
“RE 627543 - É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que veda
a adesão ao Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que
possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.”
A CPEN à folha 62 indica que, em 05/02/2014, já haviam sido regularizados os
débitos de Simples, relativos a 01/2008 e 02/2008, que remanesceram em aberto após o prazo
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.445 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.001898/2010-16

legal para regularização determinado no referido ADE, fato que deve limitar o período da
exclusão em questão, iniciada em 01/01/2011, ao fim do ano-calendário em que tais débitos
tenham sido extintos ou tido sua exigibilidade suspensa.
Pelo exposto, mediante a Resolução no 1001-000.383, de 03 de setembro de 2020
(folhas 63/65) o julgamento do presente processo foi convertido em diligência, para que fosse
informado em que data foram regularizados os débitos de Simples relativos a 01/2008 e 02/2008,
remanescentes após o prazo legal para regularização determinado no Ato Declaratório Executivo
DRF/GUA no 441849, de 01 de setembro de 2010.
A Unidade de Origem anexou os documentos às folhas 66/75 e elaborou a
Informação em Diligência à folha 76, que aqui se transcreve:
Trate-se de Diligência solicitada pelo CARF por meio da
Resoluçãono1001.000.383 da 1a. Seção de Julgamento/1a. Turma Extraordinária
às fls.63/65. Na referida solicitação a Corte Administrativa requer subsídios
para julgamento do Recurso Voluntário de fls.45/62 sobretudo quanto a data de
regularização pelo contribuinte dos débitos de Simples Nacional PA 01/2008 e
02/2008 após o prazo determinado pelo Ato Declaratório Executivo DRF/GUA
no441849 de 01/09/2010.
Em primeiro lugar cabe mencionar que a ciência do referido ADE se deu em
20/09/2010. Dessa forma, o prazo para regularização dos débitos seria
20/10/2010.Em consulta ao sistema Sivex constata-se que após o prazo para
regularização restaram em aberto os débitos de Simples Nacional PA 01/2008 e
02/2008.
Por meio do Sistema PGDAS o contribuinte declara os débitos apurados no
âmbito do Simples Nacional. Em 13/02/2008 o contribuinte transmitiu uma
declaração na qual apura o débito do PA 01/2008 no valor de R$6.705,97 e em
13/03/2008 transmitiu uma declaração na qual apura o débito do PA 02/2008 no
valor de R$8.040.14.
Em 22/12/2010 conforme fls.67/70, o contribuinte transmitiu declaração
retificadora por meio da qual zerou os débitos de Simples Nacional PA 01/2008
e 02/2008. Tal declaração foi transmitida 2 meses após o prazo para
regularização dos débitos que motivaram a emissão do Ato Declaratório
Executivo DRF/GUA no441849 de 01/09/2010.
A contribuinte foi cientificada da Resolução e da Informação em Diligência, não
tendo apresentado qualquer manifestação (folhas 77/80).
A Unidade de Origem informa que “o contribuinte transmitiu declaração
retificadora por meio da qual zerou os débitos de Simples Nacional PA 01/2008 e 02/2008” e
que “tal declaração foi transmitida 2 meses após o prazo para regularização dos débitos que
motivaram a emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/GUA no441849 de 01/09/2010”.
Não há, contudo, informações conclusivas acerca da efetividade das referidas
retificações, nem do pagamento dos débitos em questão, que foi alegado pela recorrente. A
contribuinte, cientificada, tampouco se manifestou a respeito.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.445 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.001898/2010-16

Desta forma, a única informação nos autos acerca da extinção dos referidos
débitos é a de que não constavam da Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de
débitos relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União emitida em 05/02/2014, o que
demonstra que tais débitos não seriam impeditivos a eventual opção pelo Simples Nacional no
ano-calendário de 2015. Outras pendências identificadas, objeto de emissão de outros ADE,
produziram efeitos que fogem ao escopo de análise do presente processo.
Assim, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para manter os
efeitos da exclusão do Simples determinada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/GUA no
441.849, de 01/09/2010, para os anos-calendário de 2011, 2012, 2013 e 2014.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital